Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710016-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: RENATO EUFRASIO BARROSO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCred Serviços de Cobrança Ltda. - EPP contra decisão, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Renato Eufrásio Barroso de Oliveira (processo n. 0704345-94.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado/agravado, sob o fundamento de que há expressa vedação legal no art. 833, IV, do CPC. 2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 3. Não consta nos autos informação sobre a efetiva remuneração do executado/agravado. Também, não foi indicada sua profissão na inicial da execução de título extrajudicial, nem na petição que requereu a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário. No extrato de remuneração de dezembro de 2022, acostado aos autos, não consta o nome do devedor como sendo o servidor que faria jus à remuneração mensal líquida de R$21.763,84 (vinte e um mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). E as declarações anuais de renda acostadas ao processo não estão no nome do executado, mas, sim, de terceiro estranho à lide, sem relação com o agravado. 4. A prova dos rendimentos do executado é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família. Acrescenta-se não ser permitido tutela judicial condicional ou incerta, conforme art. 492, parágrafo único, do CPC. Ademais, seria inócua a determinação de penhora salarial sem identificação do vínculo empregatício do executado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Aduz, ainda, que “a renda média per capta é de R$1.373,00 (2018), conforme dados do IBGE, de modo que a penhora requerida não afetará esse valor, que continuará disponível para o Executado”. Pede, assim, seja dado prosseguimento ao feito, com a penhora do salário do executado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47009923): (...) Ocorre que, na situação em apreço, não é possível desenvolver tal juízo de ponderação, porquanto não consta nos autos informação sobre a efetiva remuneração do executado. Inicialmente, observa-se que não foi indicada a profissão do executado/agravado na inicial da execução de título extrajudicial, nem na petição que requereu a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário. Aliás, uma análise superficial do extrato acostado à p. 2 do ID origem 149890744 demonstra que o exequente/agravante não foi diligente ao informar a suposta remuneração mensal do devedor, haja vista não constar no referido extrato o nome do executado como sendo o servidor que faria jus à remuneração mensal líquida de R$21.763,84 (vinte e um mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Além disso, ainda que tenha sido determinada consulta do nome do executado (Renato Eufrásio Barroso de Oliveira) no sistema Infojud (ID origem 148288671), é certo que as declarações anuais de renda acostadas aos autos não lhe pertencem (IDs 148642532, 148642533 e 148642535), porquanto estão no nome da contribuinte Eliene Francisca Domingues (CPF n. 014.696.251-64), terceira estranha à lide, a qual não possui qualquer relação com o agravado. Consoante disposto no art. 798, II, “c”, do CPC, o ônus da indicação de bens à penhora é do exequente, não sendo possível exigir do Judiciário o suprimento de tal omissão. (...) Vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que a ausência da comprovação de rendimentos do executado obsta a devida análise sobre sua situação financeira. Com efeito, não tendo a parte exequente/agravante se desincumbido do seu ônus, fica inviabilizada a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais sem prejuízo à subsistência do devedor, porquanto não se poderia emitir provimento condicional ou incerto, nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC. Ademais, seria inócua a determinação de penhora salarial sem identificação do vínculo empregatício do executado. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028